Tribunal: TJSP
Processo: 1007100-18.2018.8.26.0047
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Cerceamento de defesa não configurado - Julgamento antecipado da lide – Documentos acostados aos autos suficientes para o deslinde da causa - Possibilidade de capitalização de juros – Previsão expressa para a cobrança de juros capitalizados – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007100-18.2018.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que são agravantes VERA
LUCIA SANTILI RIBEIRO e PAULO PAULISTA RIBEIRO FILHO, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007100-18.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36802
AGRAV. No 1007100-18.2018.8.26.0011/50000
FORO: ASSIS
AGTE: VERA LÚCIA SANTILI RIBEIRO E OUTRO
AGDO: BANCO DO BRASIL S.A.
*RECURSO
Agravo interno
Cerceamento de defesa não
configurado - Julgamento antecipado da lide
Documentos
acostados aos autos suficientes para o deslinde da causa -
Possibilidade de capitalização de juros Previsão expressa para a
cobrança de juros capitalizados
Decisão monocrática que
especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 543/549, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos ora agravantes, mantendo a r. sentença que rejeitou os
embargos à execução.
Aduzem que o banco agravado capitaliza de forma
composta os juros, elevando os custos do mútuo rural de forma arbitrária,
uma vez que não foi expressamente contratada pelas partes, bem como cobra
juros sobre juros (anatocismo); que substitui os encargos originários em razão
da mora pela cobrança de comissão de permanência cumulada com os demais
encargos de mora e que a cobrança de comissão de permanência é fixada com
base nos valores e critérios de exclusividade do agravado, sendo esses
encargos arbitrários e de fixação unilateral. Alegam que foram prejudicados
por várias safras consecutivas com a as quebras de safras por questões
climáticas, tendo o custo com a produção superior ao valor da comercialização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007100-18.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
3
dos produtos cultivados. Logo requerem a concessão da prorrogação do
vencimento da cédula rural sub occulis, alegando que preenchem todos os
requisitos do MCR 2.6.9 os quais gerariam a incapacidade de pagamento.
Sustentam que o julgamento antecipado da lide se caracteriza como
cerceamento de defesa diante da necessidade de realização de prova pericial;
que o contrato em questão deve ser regulado pela legislação especial cogente
ao crédito rural, visto que a cédula de crédito bancário firmada entre as partes
é título de crédito rural.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Em suas razões, os agravantes limitaram-se a reiterar as
teses trazidas em sede de recurso anterior, não apresentando qualquer
esclarecimento ou novidade à luz da interpretação feita quando da análise do
recurso de origem.
Com efeito, alegação de cerceamento de defesa não
prospera, visto que o julgamento antecipado da lide era medida que se
impunha, cabendo ao Juiz determinar as provas necessárias ao perfeito
entendimento e consequente julgamento da lide.
Ademais, ao apreciar o pleito sub judice, fora ressaltado
que a capitalização de juros feita de forma mensal, desde que prevista no
pacto, é permitida e está prevista no ordenamento jurídico pátrio, sendo
pacífico tal entendimento nos Tribunais Superiores.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Inicialmente, descarta-se a ocorrência de cerceamento
de defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
a necessidade da produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE
no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007100-18.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
4
Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90 DJU 17.9.90, p.
9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as
provas necessárias (art. 370 do CPC).
No caso dos autos, as provas documentais acostadas
foram suficientes ao julgamento antecipado da lide.
De outro lado, afasta-se a afirmação de ter ocorrido
julgamento extra petita.
A decisão em tela examinou as questões propostas pelo
apelante, apreciando a lide nos moldes delineados pelas
partes, com a observação de que a questão da limitação
dos juros a 12% ao ano não foi analisada pela r. sentença
recorrida,
visto
que
apenas
foi
mencionada
para
fundamentar o entendimento de que que as instituições
financeiras não se sujeitam aos limites da lei de usura.
No que concerne ao pedido da aplicação da legislação do
crédito rural, como bem observou o d. magistrado.
No mérito, em relação à alegada capitalização de juros,
verifica-se que é permitida pela súmula 596 do E. STF.
O pacto foi firmado sob a égide da MP 1.963-17/2000 de
31 de março de 2.000 (reeditada sob no 2.170/36)
permitindo na espécie a capitalização de juros segundo
iterativo pronunciamento do STJ que lhe dá plena validade
(AgRg
no
Resp
no 787619/RS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI; AgRg no Resp no 718520/RS e AgRg no RESp
no 706365/RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).
Legítima a inserção dos juros, mês a mês, não geradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007100-18.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
5
de exigência usurária de juros capitalizados.
Não se pode olvidar que a capitalização de juros na
situação é permitida. Trata-se de cédula de crédito
bancário disciplinada pela lei 10.931 de 02 de agosto de
2.004. Esta permissão vem expressa no art. 28, § 1o, I.
Ressalte-se que o pacto firmado prevê a capitalização dos
juros conforme se vê na cláusula denominadaENCARGOS
FINANCEIROS (fl. 65).
Mesmo que assim não fosse, verifica-se que há previsão
expressa no contrato para a capitalização dos juros
porque a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da
mensal, conforme REsp 973.827-RS, Relatora para o
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE 24/09/2012,
decidido com os efeitos do art. 543-C do CPC/1973 atual
art. 1.036 do NCPC.
Desta forma, possível a exigência de juros capitalizados
na forma contratada, devendo, ainda, invocar-se a súmula
539 do STJ.
E também deve ser lembrada a súmula 541 do E. STJ que
dispõe: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Convém ressaltar que à hipótese dos autos não se aplica
a súmula 121 do STF (é vedada a capitalização de juros,
ainda que expressamente convencionada) em virtude da
incidência da súmula 596 do mesmo Tribunal (as
disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional) e da MP
1963-17/2000 (reeditada sob no 2170-36/2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007100-18.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
6
No que concerne à comissão de permanência, como se
sabe, foi criada pela Resolução no 1.129 do BACEN com
fundamento no art. 4o e 9o da Lei no 4.595/64,
constituindo juros remuneratórios do capital mutuado.
Objetiva remunerar o mútuo, quando esse não seja pago
na época de seu vencimento.
De fato a comissão de permanência não pode ser exigida
com outros encargos, tais como correção monetária,
multa ou juros.
Importante destacar as súmulas do E. STJ que orientam a
aplicação da comissão de permanência: Súmula 30, 472 e
294.
Na hipótese dos autos, a cláusula INADIMPLEMENTO (fls.
65),
prevê
a
cobrança
somente
de
comissão
de
permanência, não restando demonstrado sua cumulação
com outros encargos.
Em relação ao pedido de prorrogação, sem incorrer em
redundância e nem ofuscar o brilhantismo da r. sentença,
transcreve-se a fundamentação adotada, in verbis:
Frise-se que não há que se falar em descaracterização da
mora, ante a ausência de cobrança indevida.
Acresça-se que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade ou interpretação diferenciada de
suas cláusulas, porque reinante a liberdade de contratar.
Ressalta-se que a relação contratual havida entre as
partes é de insumo e não de consumo, não se havendo
falar em aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor ao caso dos autos.
Com efeito, o montante disponibilizado foi utilizado para o
fomento e à consecução da lavoura de milho, o que
descaracteriza a eventual relação de consumo. Tem-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007100-18.2018.8.26.0047/50000 -Voto no
7
portanto, que a embargante não figura na relação
contratual estabelecida com o réu como destinatária final
do serviço adquirido, sujeitando-se o caso à legislação
civil comum.”
Sob
os
aspectos
acima
mencionados,
de rigor a
manutenção do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator